Tribunal: TJBA
Processo: 8001128-95.2024.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001128-95.2024.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIMEIRE GOMES LIGIA

Advogado(s)
:
CAROLINE DA SILVA HAGE, JOAO PAULO SANTANA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA MEDIANTE LIGAÇÕES EXCESSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por Lucimeire Gomes Ligia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itajuípe, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Pan S.A. e do Banco Votorantim S.A. A autora sustentou ter recebido ligações reiteradas e indevidas de cobrança direcionadas a dívida contraída por seu filho, alegando abalo à sua honra e tranquilidade. O juízo a quo entendeu pela ausência de comprovação mínima da conduta ilícita e rejeitou o pedido indenizatório.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar se os elementos probatórios apresentados pela autora são suficientes para demonstrar que as ligações de cobrança eram oriundas dos réus e se tais condutas configuram dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
A inversão do ônus da prova em demandas consumeristas não é automática, exigindo demonstração de verossimilhança ou hipossuficiência, conforme o art. 6º, VIII, do CDC e a jurisprudência do STJ (REsp 927.457/SP).

4.
Os documentos apresentados (prints de chamadas e consulta ao SPC em nome do filho da autora) não comprovam que as ligações se originaram de centrais dos réus, tampouco que tinham finalidade de cobrança dirigida à apelante.

5.
A ausência de registros de protocolos, gravações ou outros indícios mínimos impossibilita o reconhecimento da conduta imputada às instituições financeiras.

6.
O mero dissabor causado por ligações não identificadas, sem comprovação de origem, não caracteriza dano moral indenizável.

7.
Mantém-se a sentença de improcedência, impondo-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

1. “A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, devendo a parte autora apresentar indícios mínimos de verossimilhança.”

2. “A ausência de comprovação de que ligações de cobrança partiram da parte ré afasta a caracterização de dano moral indenizável.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível
nº
8001128-95.2024.8.05.0119
, em que figuram como Apelante,
LUCIMEIRE GOMES LIGIA,
e Apelados,
BANCO PAN S.A e BANCO VOTORANTIM S.A

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça